Tribunal: CARF
Processo: 13888.722982/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO NO ANO SEGUINTE AO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL REGULADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em observância ao regime de competência e na forma do §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995, é facultado ao contribuinte obrigado a apuração pelo lucro real a compensação mútua relativa a pagamento e a creditamento de juros sobre o capital próprio até a data de encerramento do período-base de apuração do IRPJ, momento em que a lei faculta a sua dedução para fins fiscais. Não havendo a compensação no respectivo ano­calendário, resta caracterizada a renúncia ao direito de dedução na forma daquele dispositivo legal, descabendo a compensação no (s) exercício (s) seguinte (s) ao de ocorrência do (s) evento (s).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722982/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.963 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
NG PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO NO ANO SEGUINTE AO DE
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE TEMPORAL REGULADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em observância ao regime de competência e na forma do §6o do art. 9o da Lei
no 9.249/1995, é facultado ao contribuinte obrigado a apuração pelo lucro real a
compensação mútua relativa a pagamento e a creditamento de juros sobre o
capital próprio até a data de encerramento do período-base de apuração do
IRPJ, momento em que a lei faculta a sua dedução para fins fiscais. Não
havendo a compensação no respectivo ano-calendário, resta caracterizada a
renúncia ao direito de dedução na forma daquele dispositivo legal, descabendo
a compensação no (s) exercício (s) seguinte (s) ao de ocorrência do (s) evento
(s).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos
do processo em epígrafe, que trata das Declarações de Compensação – DCOMP n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722982/2013-21
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

34388.81475.130109.1.7.06-5336 e 41194.88637.130109.1.7.06-0369, que indicam
como crédito original na data de transmissão, 15/05/2013, o pagamento indevido ou a
maior de IRRF – código 5706, ocorrido em 29/04/2013, no montante de R$
117.764,55, relativo ao período de apuração 3o Decêndio/setembro/2008, e de R$
132.036,25, relativo ao período de apuração 3o Decêndio/dezembro/2008.
2. Tais créditos equivalem aos mesmos valores recolhidos em DARF,
fls. 06 e 11.
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Piracicaba/SP, emitiu
em 11/09/2013, o Despacho Decisório (DD) manual no 433, fls. 59/64, assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da interessada, homologando parcialmente a
compensação declarada, sendo apresentada a seguinte fundamentação para tanto:
“Efetuada a análise dessa compensação, constatou-se que:
a) as retenções de IR pela fonte pagadora NG METALURGICA LTDA
foram devidamente recolhidas (conforme se verifica nas pesquisas efetuadas no
sistema Sief Fisc. Eletr. (fls. 20 e 21);
b) a interessada optou, no ano-calendário de 2008, pela tributação
com base no lucro real anual, tendo incluído os rendimentos recebidos a título de
juros sobre capital próprio da fonte pagadora NG METALURGICA LTDA na base de
cálculo do IR e da CSLL desse período, conforme previsto na legislação pertinente
(fl.29);
c) a compensação efetuada na Dcomp no 34388.81475.130109.1.7.06-
5336 foi realizada dentro do prazo previsto no caput no artigo 40 da IN SRF n°
900/2008 (a compensação foi efetuada em 21/10/2008), entretanto, a compensação
efetuada na Dcomp no 41194.88637.130109.1.7.06-0369 foi realizada após o prazo (a
compensação foi efetuada em 13/01/2009, após o término do ano calendário da
retenção e da data de vencimento do tributo compensado, em 06/01/2009), razão pela
qual não deve ser homologada;
d) examinando-se a DIPJ/2009 da interessada, verifica-se também
que o crédito utilizado na compensação em exame não foi aproveitado como
antecipação do imposto de renda devido apurado nessa declaração, uma vez que ele
não foi computado nem no cálculo das estimativas mensais de IRPJ a pagar relativas
ao ano-calendário de 2008, nem na apuração do imposto de renda sobre o lucro real
anual a pagar desse mesmo período (conforme se verifica do exame das fichas 11 e
12A dessa declaração, fls. 33 a 39).
Na apuração do IR a pagar relativo ao ano-calendário de 2008,
bem como no cálculo das estimativas mensais do IRPJ, a interessada efetuou
deduções a título de IRRF, mas constata-se que os valores assim deduzidos se
referem a parcelas da retenção de IR na fonte efetuadas pela fonte pagadora
NG METALURGICA LTDA que não foram aproveitadas na compensação em
referência (no total de R$ 183.524,76, dos quais foram deduzidos no cálculo
da estimativa mensal de junho e na apuração do imposto de renda sobre o
lucro real anual).Conforme disposto no item “c” acima, a compensação
efetuada na Dcomp no 41194.88637.130109.1.7.06-0369 foi realizada após o
prazo previsto no artigo 40 da IN SRF n° 900/2008, razão pela qual, nos
termos do §2o do mesmo dispositivo legal, o crédito de IRRF deve ser deduzido
do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
compor o saldo negativo do IRPJ do ano calendário em que a retenção foi
efetuada.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

Portanto, diante do exposto, tem-se que deve ser excluída do
crédito pleiteado pela interessada a parcela requerida na Dcomp no
41194.88637.130109.1.7.06-0369, no montante de R$ 132.036,25 (cento e
trinta e dois mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Efetuadas essa exclusão, verifica-se que o crédito passível de
ser utilizado na compensação em análise totaliza R$ 117.764,55 (cento e
dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco
centavos), referente a Dcomp no 34388.81475.130109.1.7.06-5336.
Por esse motivo, conclui-se pela homologação da compensação
efetuada pela interessada até o limite desse valor.”
Da manifestação de inconformidade
4. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em
19/11/2013, fls. 69, a contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação
de inconformidade, fls. 72/78, em 11/12/2013, onde expõe em síntese, com
relação à Dcomp 41194.88637.130109.1.7.06-0369, referente à dez/2008, que:  Não há
determinação de que a Dcomp deverá ser entregue dentro do mesmo trimestre
de apuração ou ano calendário da retenção, mas que seja feita durante o
trimestre ou ano-calendário da retenção.  Que, quando a l
egislação prescreve durante o trimestre ou
ano-calendário da retenção, quer dizer que se deve compensar o crédito do
IRRF por antecipação com o mesmo período que o gerou, mas nada impede
que a entrega da Dcomp seja em data fora do trimestre ou ano-calendário da
retenção, desde que seu conteúdo corresponda à compensação do IRRF
antecipado com aquele período que o gerou.  O fechamento de um determinado períod
ele trimestral ou anual, finaliza com o último dia do mês que o compreende e,
portanto, não há como viabilizar a entrega de uma declaração no mesmo dia do
fechamento do período.  Que em junho/2008
, optou pela utilização do IRRF para
deduzir o IRPJ estimado, pois naquele mês havia valor a ser pago por
estimativa. Já em dezembro/2008, não lhe interessou utilizar o IRRF sobre os
juros sobre capital próprio para deduzir do IRPJ estimado pois, já havia sido
recolhido nos períodos anteriores, e existia saldo negativo de R$ 5.839,96 a
título de IRPJ.
Por óbvio, também não lhe interessou utilizar tal IRRF para compor o saldo
negativo do IRPJ daquele ano-calendário de 2008.  Assim, que não utilizando aquele IRRF sob
no abatimento do IRPJ devido no período, nem na composição do saldo negativo do
IRPJ, está assegurado o seu direito de utilizar na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital próprio a
seus sócios.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21
 Assim, requer a reforma da decisão proferida, a fim de reconhecer
integralmente o crédito apurado pelo contribuinte na Dcomp
41194.88637.130109.1.7.06-0369.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão no 06-69.031, de 05 de março de 2020 (e-fls. 148), o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. IRRF DEDUTÍVEL.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 162), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para
que seja integralmente reconhecido o crédito apurado no PER/DCOMP no
41194.88637.130109.1.7.06-0369.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente dos autos diz respeito à não homologação do
PER/DCOMP no 41194.88637.130109.1.7.06-0369 pelo Despacho Decisório eletrônico,
indicando como crédito original o pagamento indevido ou a maior de IRRF – código 5706 (IRRF
- Juros sobre o Capital Próprio), no montante R$ 132.036,25, relativo ao período de apuração do
3o decêndio/dezembro/2008.
No caso em apreço, o acórdão recorrido julgou improcedente o pleito do
Recorrente entendendo, em suma, que o IRRF em questão foi indevidamente compensado em
2009, não tendo sido deduzido como antecipação do imposto devido na declaração de
rendimentos do ano-calendário de 2008, violando o art. 9o, §3o, I da Lei no 9.249/1995 e artigo 40
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, vigente à época do pedido.
O Recorrente, por sua vez, insurge-se contra a decisão, arguindo, em suma, que a
interpretação exarada no acórdão recorrido é equivocada, eis que não consta da legislação citada
qualquer determinação para que a DCOMP deva ser entregue no mesmo trimestre de apuração
ou ano-calendário da retenção, mas sim que a compensação do IRRF é que deve ser feita no
mesmo trimestre ou ano-calendário da retenção.
No caso, o crédito de R$ 132.036,25, referente a dez/2008, foi compensado em
13/01/2009 com o IRRF retido por ocasião do pagamento ou crédito dos juros a título de
remuneração de capital próprio a sócio, atualizados com os acréscimos legais pertinentes.
A questão a ser debatida nos autos é, portanto, saber se a legislação regente da
matéria autorizava a compensação, em 13/01/2009, do crédito de R$ 132.036,25 referente ao
período de apuração de dezembro/2008.
Como consignado no acórdão recorrido, o inciso I do §3o do art. 9o da Lei no
9.249/1995, reproduzido a seguir, determina que o IRRF em questão será considerado como
antecipação do devido na declaração de rendimentos (destaques deste relator):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §4o;

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

O §6o, do mesmo artigo, estabelece uma alternativa à dedução do IRRF de que
cuida o § 3o mencionado:
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

A partir da leitura dos textos legais, e na tentativa de extrair a extensão e
significado objetivo da norma em questão, três observações se fazem necessárias: a primeira, é
que o § 2o a que alude o §6o examinado é desimportante para nossa análise, porquanto apenas
fixa a alíquota de IRRF incidente sobre a operação de pagamento de juros; a segunda, é que o
inciso I do §3o do art. 9o supra emprega o verbo será, denotando a obrigatoriedade de
observância do comando deontológico aos destinatários da norma (contribuintes, intérpretes e
operadores do direito); a terceira, é que o permissivo legal do §6o, do mesmo artigo, faz uso do
verbo poderá, representando uma opção do contribuinte conferida pelo legislador, eis que
abre a possibilidade de o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
compensar o imposto retido no recebimento dos juros, com o imposto a ser retido e recolhido,
por ocasião do pagamento ou crédito dos juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
Considerando que o §6o mencionado está a indicar uma excepcionalidade ou
alternativa ao comando geral estabelecido no § 3o acima, deve, como tal, ser interpretado
restritivamente por consubstanciar-se em regra instituidora de benefício fiscal, a teor do disposto
no artigo 111 do Código Tributário Nacional – Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Tendo isto em mente, e considerando que § 3o acima determina que o IRRF será
considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, conclui-se que igual
tratamento jurídico deve ser dado aos optantes pelo §6o examinado, eis que, logicamente, a
norma legal não pode conferir maior alcance ou extensão à exceção do que ao próprio conceito
ou regra geral.
Assim, a compensação de que cuida este dispositivo deverá ser feita pelo regime
de competência - método segundo o qual o registro de lançamentos contábeis é feito na data de
ocorrência do evento - isto é, dentro do período de apuração em que foram geradas as operações
(seja ele trimestral ou anual), quando necessariamente o valor
retido deve integrar a determinação do valor do IRPJ a pagar (saldo positivo ou negativo de IR).
Interpretar de forma diferente o dispositivo legal equivaleria a criação de norma
jurídica e a uma inversão lógica inaceitável.
No caso sob análise, a compensação de crédito relativo a dez/2008 foi feita em
13/01/2009, entretanto, à luz dos preceitos retro mencionados, só poderia ser admitida até
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

31/12/2008, data de encerramento do respectivo período de apuração do IRPJ de empresa
tributada pelo lucro real.
Logo, a compensação não pode ser reconhecida, eis que viola a um só tempo o
regime de competência e o artigo §3o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, como demonstrado.
Ao contrário do que afirma o Recorrente, esta intelecção está de acordo com o
previsto no § 2° do artigo 40 da IN RFB no 900/2008 (vigente à época dos fatos):
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou
creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o (...)
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do
trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o (...)

Noutro giro, se o legislador tivesse a real intenção de permitir a compensação do
IRRF de que cuida o §6o examinado para além do período de apuração do IRPJ, na forma
preconizada pelo Recorrente, teria dito isto expressamente, como o fez na redação do §9o do
mesmo art. 9o da Lei no 9.249/1995 (Revogado pela Lei no 9.430/1996), reproduzido na
sequência (destaques deste relator):
§ 9o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá
ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento
de capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o imposto de que trata o § 2o,
assumido pela pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados a partir
da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos
referidos juros, não sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido.

E nem se argumente que o vencimento do prazo legal para recolhimento do
tributo em questão no ano-calendário seguinte ao de ocorrência dos fatos (2009) legitimaria o
pleito do Recorrente, a uma, porque, como dito anteriormente, o procedimento caracterizaria
inobservância do regime de competência; a duas, porque o vencimento do aludido prazo ocorreu
em 06/01/2009, e a compensação realizada em 13/01/2009; a três, porque, nesta hipótese, o
exegeta estaria conferindo interpretação extensiva ao dispositivo legal, ao invés da interpretação
literal preconizada pelo artigo 111 do CTN.
A jurisprudência do CARF caminha no mesmo sentido exposto neste Voto, como
mostram os acórdãos a seguir colacionados:
Processo no 16682.720681/201103
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9101002.700 – 1a Turma
Recorrentes FAZENDA NACIONAL e IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS
LIMITADA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

Ano calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade
concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a
deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação,
posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas
em exercício distinto daquele que as ensejou.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam
o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu
investido na sociedade.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em
poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime
de competência,
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para
exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sêlo e
também o que era despesa deixa de sêlo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de
um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que
devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à
taxa Selic.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Processo no 16327.001202/2009-72
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402002.754– 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Recorrente SANTANDER BRASIL S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O pagamento ou creditamento dos juros devem ser objeto de deliberação do sócios na época
própria, momento em que a lei faculta a sua dedução para fins fiscais. Não havendo
deliberação no respectivo ano-calendário, resta caracterizada a renúncia ao direito de
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

dedução previsto em lei, descabendo se considerar a hipótese de reconhecimento tardio da
despesa.
JUROS SOBRE MULTAS.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de impugnação a
partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso ao órgão de julgamento
conhecer a impugnação e apreciar a matéria preventivamente.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No rito do processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas com a
impugnação ou, nos casos autorizados, mediante requerimento do interessado, inexistindo
previsão legal para deferir sua produção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos
impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ aplica-se à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL

Processo no 16327.000863/2009-81
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1102-000.934 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Recorrente BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
É impossível reputar como omissa decisão que não analisou pedido do
contribuinte ainda não formulado. Hipótese em que a decisão de 1a instância foi proferida em
sessão de julgamento realizada em 12 de novembro de 2009, enquanto o pedido de
desistência foi protocolado após essa data, em 24 de novembro de 2009.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A homologação da desistência parcial é da competência da unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil que jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo ao CARF sobre ela decidir demonstram
que o pedido perdeu seu objeto, pois a desistência parcial do recurso já foi processada.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUÇÃO
EM
EXERCÍCIO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) é optativo, e, nos termos da lei, eles só passam a
existir no mundo jurídico com o pagamento ou o crédito individualizado ao titular, sócios ou
acionistas. Somente nesse momento podem ser considerados como despesa incorrida, devendo-se
realizar seu cálculo em função do patrimônio e lucros do exercício em que surgiram. Não é
possível se apurar o montante de despesa incorrida com base em períodos anteriores a sua existência.
LANÇAMENTO REFLEXO DE CSLL. MESMA MATÉRIA FÁTICA
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

CSLL o decidido em relação ao lançamento do tributo principal, por decorrer da mesma matéria fática.

Diante de todo o exposto, entende-se que o procedimento adotado pelo Recorrente
mostrou-se inadequado à luz da legislação de regência, motivo por que o não provimento do
recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722982/2013-21

Dispositivo
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 179
DF CARF MF
Original